Tribunal: TJMT
Processo: 1026067-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026067-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO MAROZO ORTIGARA - CPF: 645.932.820-04 (ADVOGADO), MARCIO VOLMAR KAFER - CPF: 304.620.379-91 (EMBARGANTE), IVAN CARLOS KAFER - CPF: 250.272.399-04 (EMBARGANTE), NEORI VIAN - CPF: 452.042.501-82 (EMBARGADO), MARLETE INEZ POZZATTO VIAN - CPF: 488.558.711-53 (EMBARGADO), MARCIO VOLMAR KAFER - CPF: 304.620.379-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GILSON GILBERTO KAFER (EMBARGANTE), GENOIR ANTONIO FOPPA - CPF: 445.536.769-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA APARECIDA ZAGONEL FOPPA - CPF: 525.514.669-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE MARIA MICHALICHEN KAFER (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso ou obscuro.

Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1026067-02.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MÁRCIO VOLMAR KAFER E OUTROS (Id-

202718172),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026067-02.2023.8.11.0000, ratificando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que concluiu por
declarar como intempestiva a contestação e reconvenção apresentada.

Aduzem, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a obscuridade no acórdão recorrido no tocante as datas de expedição e publicação do edital.

Asseveram ainda omissão quanto a forma pela qual os confrontantes deve ser citados.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração com a aplicação do caráter infringente.

Os Embargados apresentaram contrarrazãoes, nas quais, em síntese, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração – Id-

204198664.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos visando sanar omissão e obscuridade em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026067-02.2023.8.11.0000, ratificando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que concluiu por
declarar como intempestiva a contestação e reconvenção apresentada.

Alegam os Embargantes a não apreciação de pontos relevantes trazidos em suas razões recursais, máxime quanto a omissão e obscuridade concernente a apresentação da contestação perante o Juízo singular.

Pois bem.

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção dos Embargantes é que esta Relatora proceda novamente a análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024